Tribunal: STF
Processo: RE 1318174
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO COM CONDENAÇÃO POR SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL CIVIL. TEMA 22.



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    2. No presente caso concreto, o candidato já foi condenado, com trânsito em julgado, por crime contra a administração da justiça (art. 351, § 4º, do CP - permitir fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança).



    3. Não se trata, portanto, de simplesmente responder a processo criminal em curso. Tal quadro, de condenação transitada em julgado por crime totalmente incompatível com a atividade policial, pode, sim, acarretar a exclusão do concurso.



    4. As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).